Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO ATENDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de ajuizamento de ação monitória para atribuir força executiva a cheque prescrito desacompanhado de prova da causa debendi.
2. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 2.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. Segundo a Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 3.1. O art. 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.
4. Pelo princípio da autonomia, após circulação, o título de crédito constitui direito novo, originário e desvincula da relação que lhe deu origem. O vício que atinge relação antecedente não contamina as demais.
5. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu nos autos.
6. Embora a contestação (embargos) por negativa geral tenha tornado controvertidos os fatos narrados na inicial por força do parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil, permanece inalterada a regra atinente à distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 da mesma norma.
7. Apelo conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial.